Tribunal: TJDFT
Processo: 0712446-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO DE RESPOSTA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LEI N.o 13.188/15. OFENSA NÃO CONFIGURADA. DIREITO DE INFORMAR. CHECAGEM DE FATOS. “FAKE NEWS”. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MODICIDADE. ADEQUAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de direito de resposta, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e resolveu o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

2. O direito de resposta é assegurado ao ofendido em caso de publicação que atente contra sua honra, intimidade ou reputação, devendo pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme disposições da Lei n.o 13.188/2015.

3. O exercício do direito de resposta pressupõe a existência de um agravo. Na ausência de veiculação de informações inexatas ou ofensivas, ou de efetiva violação à reputação do requerente, não se mostra cabível o direito pleiteado.

4. Mantendo-se o veículo de comunicação social na órbita da informação e nos limites da razoabilidade, sem intenção de denegrir a honra ou a imagem de autor de postagem em rede social na qual propagada informação inexata (taxada por “fake” e noticiada na matéria como inverídica), afasta-se a alegada violação às garantias fundamentais que autorizariam o exercício do direito de resposta.

5. De acordo com o artigo 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o serviço.

6. A regra inserta no artigo 85, §2o, do CPC, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa.

7. In casu, levando a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa (muito baixo) à condenação aviltante e em descompasso com os critérios previstos no artigo 85, §2o do CPC, viável o arbitramento da verba honorária por equidade, nos termos do §8o do citado dispositivo. Precedentes.

8. Recurso principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e provido.